Tribunal: TJMT
Processo: 1012874-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012874-85.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0023704-87.2010.8.11.0041 ajuizada em desfavor de RENATO RODRIGO DE ASSIS E OUTROS, indeferiu o pedido de adoção de determinadas medidas coercitivas necessárias ao pagamento do débito exequendo (art. 139 do CPC), mediante a seguinte fundamentação:
“A pretensão formulada nos autos para a suspensão da CNH e passaporte, bem como suspensão da carteira de identidade profissional; suspensão dos cartões de crédito e débito, em nome do executado, resta inviável, pois viola direito de ir e vir da parte executada. Ademais, sequer garante o pagamento do débito da presente ação. Em nada ajudará na satisfação da obrigação” (ID 59138791 - Ação Principal).
Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da decisão, ao argumento de que o CPC possibilita a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e quaisquer outras medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenha por objeto prestação pecuniária.
Ressalta que o objetivo da Ação Principal é receber valor oriundo de inadimplemento da Cédula de Crédito Comercial, registrada sob n.o 40/00218-7, no valor de R$ 57.677,15 (cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e quinze centavos), bem como o pagamento de custas e taxas processuais e honorários advocatícios do processo origem.
Segue aduzindo que as medidas na forma pleiteada são coerentes, “na medida em que se a parte devedora não dispõe de numerário para saldar a sua dívida, por certo não dispõe de valores também para viajar e ou gastar com veículo, que gera despesas altas com combustível e manutenção”. (Sic)
Com esses argumentos, pugna pela concessão do “efeito suspensivo - ativo”, a fim de que seja determinada a suspensão da CNH, passaporte, Carteira Profissional e o bloqueio dos cartões de crédito dos Agravados RENATO RODRIGO DE ASSIS e SERGIO EMMANUEL VILAS BOAS DE OLIVEIRA.
No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Imperioso salientar que, embora o Recorrente pugne pela “concessão do efeito suspensivo-ativo” o que se almeja, em verdade, é a concessão da tutela antecipada recursal para, desde já, reformar o decisum, a fim de que seja determinada a suspensão da CNH, passaporte, Carteira Profissional e o bloqueio dos cartões de crédito dos Agravados RENATO RODRIGO DE ASSIS e SERGIO EMMANUEL VILAS BOAS DE OLIVEIRA.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Diante de tais premissas, incumbe à parte Recorrente demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, inobstante o art. 139 do CPC permita ao juiz a quo a adoção das medidas coercitivas necessárias ao pagamento do débito exequendo, há que se observar que a suspensão dos cartões de crédito e débito e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte e CTPS dos Executados, via de regra, não constituem ato eficaz e/ou suficiente para surtir efeitos práticos a alcançar a quitação do débito.
Ademais, como bem consignado pelo Julgador de primeiro grau “a credora é Instituição Financeira, que tem acesso a restrição cadastral, cabendo-lhe o ato.”
Assim, nesse juízo de cognição sumária, tenho que as medidas requeridas não se mostram capazes, de pronto, trazer resultado positivo, o que afasta a probabilidade do direito alegado.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do efeito ativo, eis que o juiz singular não determinou a extinção do feito, mas sim a remessa dos autos ao arquivo “até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito”, isto é, ante a falta de bens passíveis de penhora.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora